Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO PELA PARTE. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese de conflito positivo de competência, prevista no inciso I do artigo 66 do CPC pressupõe que dois ou mais juízes explicitamente se considerem competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes, referentes à mesma causa.

2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil o conflito de competência não deve ser conhecido.

3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.